Tribunal: TJDFT
Processo: 0816240-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0816240-74.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAIR SOARES DE NEGREIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o ente público forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o transporte adequado para a realização de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, trechos de ida e volta de sua residência, localizada em Sobradinho/DF, para a clínica indicada, localizada na Asa Sul. O recorrente pugna pelo benefício da justiça gratuita. O autor/recorrente tem 49 anos de idade e foi diagnosticado com doença renal crônica (CID N18.0). A sentença julgou improcedente o pedido inicial. É o breve relato. Concedo ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência (ID 67971664 e 67971665), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. A Portaria no 389/2014, do Ministério da Saúde, no art. 10, inciso II, assegura o transporte do paciente submetido ao tratamento de diálise apenas em situação de urgência ou emergência, a qual se qualifica como ameaça imediata para a vida do paciente. E o Decreto Distrital no 46.024, de 12/07/2024, que criou o serviço de transporte público complementar para o tratamento de hemodiálise, com o programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, política pública para os pacientes renais crônicos, foi regulamentado pela Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, publicada em 16/09/2024. Segundo a regulamentação, o Distrito Federal passou a ofertar o serviço de transporte para a realização de hemodiálise a todos os pacientes renais crônicos que, mediante solicitação, satisfaçam os requisitos indicados na mesma Portaria no 426/2024. A finalidade precípua do programa é atender aos pacientes eletivos do Sistema Único de Saúde (SUS) residentes no Distrito Federal, que preferencialmente apresentem mobilidade reduzida e judicializados que necessitem de serviço de transporte para acesso ao serviço público de saúde e consequente tratamento, mediante prévio agendamento feito pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise. Nesse contexto, embora a probabilidade do direito esteja evidenciada, no tocante ao perigo de dano, deve ser ponderado o reflexo de eventual concessão do pedido de preferência, uma vez que outros pacientes seriam preteridos, ferindo o princípio da isonomia. Na hipótese, de acordo com o relatório médico (ID 67903501), não há indicativos que justifiquem a destinação de transporte porta a porta para o autor, porquanto não se trata de situação de urgência e/ou emergência. Com efeito, a despeito de se tratar de paciente deficiente visual e com perda auditiva unilateral, possui acompanhante (ID 67903501, pág. 3-4) e os sintomas narrados, como hipotensão, tontura, síncope, hipoglicemia, fraqueza e câimbras são comuns aos pacientes que se submetem à hemodiálise, de forma que a impossibilidade de utilização do transporte público, que é gratuito, não foi demonstrada. Configura-se que a disponibilização do serviço de transporte ao recorrente não se justifica, porquanto não foi comprovada a impossibilidade de utilização do transporte público gratuito (Lei Distrital no 453/93), assim como não foi evidenciada situação qualificada como emergência, conforme exige a Portaria do Ministério da Saúde. Ante os argumentos expostos, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006